Tribunal: STF
Processo: AI 471915
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo 
   regimental. Art. 557, § 2º, do CPC. Depósito não efetuado pela 
   Fazenda Pública. Não satisfação da condição para interposição de 
   recurso. Embargos não conhecidos. Precedente. Aplica-se à Fazenda
   Pública a exigência de comprovação do depósito da multa de que 
   trata o § 2º do art. 557 do CPC.